Tribunal: TJSP
Processo: 0500843-70.2011.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multa de Infração dos exercícios de 2006 e 2008 – Sentença extintiva, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório – Decurso de mais de 6 anos desde a ciência, pela Fazenda, do fracasso da primeira tentativa de penhora de bens do devedor – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Multa de Infração dos exercícios de 2006 e 2008 – Sentença extintiva, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório – Decurso de mais de 6 anos desde a ciência, pela Fazenda, do fracasso da primeira tentativa de penhora de bens do devedor – Inteligência trazida pelo REsp no 1.340.553/RS, julgado representativo de controvérsia pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Sucessivos pedidos de penhora, pesquisas e suspensão do processo até a prolação da r. sentença, sem a efetivação da penhora de bens – Extinção do feito mantida – Recurso da Municipalidade não provido.